Tribunal: TJSP
Processo: 1000794-73.2016.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Sentença que julgou extinta a execução por falta de título executivo – Cabimento – Extratos trazidos comprovam que as contas indicadas na inicial faziam aniversário na segunda quinzena de janeiro de 1989 – Extrato de fevereiro demonstra a existência de saldo em janeiro do mesmo ano – Desnecessidade de inversão

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Sentença que julgou extinta a execução por falta de título executivo – Cabimento – Extratos trazidos comprovam que as contas indicadas na inicial faziam aniversário na segunda quinzena de janeiro de 1989 – Extrato de fevereiro demonstra a existência de saldo em janeiro do mesmo ano – Desnecessidade de inversão do ônus da prova – Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775823
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000794-73.2016.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que são apelantes IZABEL
CALCANHA CONELHEIRO, ALECIO BRAGA, NEUZA ROSA DE OLIVEIRA
BRAGA e ANTONIO CONELHERO SANCHES, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000794-73.2016.8.26.0218 - Guararapes 2/3
APELANTES: IZABEL CALCANHA CONELHEIRO, ALECIO BRAGA, NEUZA
ROSA DE OLIVEIRA BRAGA E ANTONIO CONELHERO SANCHES
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 144.644
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL Sentença
que julgou extinta a execução por falta de título executivo
Cabimento Extratos trazidos comprovam que as contas indicadas
na inicial faziam aniversário na segunda quinzena de janeiro de
1989 Extrato de fevereiro demonstra a existência de saldo em
janeiro do mesmo ano Desnecessidade de inversão do ônus da
prova Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que reconhecendo que o
exequente não possui título executivo pois apresentou junto à inicial extrato
correspondente à segunda quinzena de janeiro de 1989, julgou extinta a execução.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ser cabível a inversão do ônus da prova a fim
de comprovar que possuía saldo em conta na primeira quinzena do mês.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
Como bem externado pelo MM. Juiz a quo, a Ação Civil Pública cuja
execução de sentença se pretende, determinou a adoção do índice de 42,72% para cálculo
da diferença não creditada quando da edição do Plano Verão, surte seus efeitos em relação
àqueles que possuíam cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de
janeiro de 1989, e não para a segunda.
Analisados os extratos trazidos pelo apelante, verifica-se que as contas
indicadas faziam aniversário nos dias 16 e 27 de cada mês, ou seja, os extratos juntados na
vestibular atestam que as contas-poupança de titularidade dos recorrentes faziam
aniversário na segunda quinzena de janeiro de 1989.
É obvio que com relação aos aniversários em 16 e 27 de cada mês nada tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000794-73.2016.8.26.0218 - Guararapes 3/3
direito a receber a título de indenização prevista no título executivo acostado na inicial,
porquanto estas datas não fazem parte do período constante da sentença exequenda.
Desnecessária a inversão do ônus da prova, porquanto os extratos juntados
são relativos ao mês de fevereiro de 1989 deixa claro que existia entre as partes relação
jurídica na época do plano econômico tratado na vestibular, e, tratando-se de fevereiro de
1989, mais do que isto, também deixa ver que existência de saldo em janeiro de 1989 na
mesma conta, tudo isto devendo ser levado em consideração para o julgamento final aqui
necessário.
Assim, o correto a sentença que fica mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Tendo em conta o resultado do presente recurso, aplicável na hipótese o
disposto no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, razão pela qual ficam majorados
para 15% do valor do débito, os honorários fixados anteriormente na sentença.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator